Tribunal: TJSP
Processo: 1000162-23.2021.8.26.0137
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Alienação fiduciária. Bem imóvel. Ação de indenização visando a restituição do valor da diferença do imóvel e da adjudicação da dívida. Leilões negativos por ausência de interessados. Ação julgada parcialmente procedente. Determinada a restituição das parcelas cobradas em duplicidade.
Apelação da autora. Pedido para devolução do excedente do valor apurado com venda do bem apreendido. Não

Ementa:
Alienação fiduciária. Bem imóvel. Ação de indenização visando a restituição do valor da diferença do imóvel e da adjudicação da dívida. Leilões negativos por ausência de interessados. Ação julgada parcialmente procedente. Determinada a restituição das parcelas cobradas em duplicidade.
Apelação da autora. Pedido para devolução do excedente do valor apurado com venda do bem apreendido. Não acolhimento. Dívida extinta, sem previsão legal de restituição de valores. Aplicabilidade do § 5o do referido artigo à hipótese vertente. Precedente do E. STJ.
Apelação da ré. Cerceamento de defesa. Alegação de julgamento "extra petita". Não ocorrência. Perícia que apontou a existência de diferenças nas cobranças. Laudo pericial hígido e minucioso, conforme normas técnicas pertinentes. Prova documental acostada nos autos suficiente para o desate da controvérsia. Erro material em relação à fixação dos honorários: acolhimento. Autora que teve parte dos seus pedidos atendidos. Matéria de ordem pública. Sucumbência recíproca reconhecida. Despesas processuais e os honorários advocatícios fixados na sentença, de ofício, devem ser reciprocamente rateados, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. Sentença parcialmente reformada. Recurso da autora improvido e recurso da ré parcialmente provido.